Tribunal: TJBA
Processo: 0301908-54.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301908-54.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO SANTOS

Advogado(s)
:
ELIAN DA SILVA PIRES LOPES, JAIRLENA DE FRANCA FREITAS RIBEIRO

APELADO: PORTAL NORTE PATRIMONIAL LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANDRE GONCALVES FERNANDES, BRUNO MATOS PITHON, ELISSON DE SA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
CONTRATO
PROMESSA
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE PARCELA
. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/APELANTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Muito embora tenha sido celebrado entre as partes contrato de promessa de compra e venda de imóvel, verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar que efetivamente o valor de R$ 150.000,00 foi pago mediante a entrega de 2 caminhões, não restando demonstrada nos autos a existência da dívida que embasa a cobrança objeto do litígio.

2. Sobre o ônus da prova, prevalece a regra de que quem alega o fato deve prová-lo, podendo o fato ser constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes na relação processual.

3. Havendo alegação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem o alega, lhe incumbirá o ônus da prova, nos moldes do art. 373 e incisos do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0301908-54.2014.8.05.0150
,
em que figuram, como apelante,

AGNALDO SANTOS
, e, como apelada,
PORTAL NORTE PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator